Tribunal: TJBA
Processo: 8040407-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040407-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIZ OLIVEIRA MACHADO

Advogado(s)
:
JAYNE FEITOSA OLIVEIRA, TAMIRES DA SILVA

AGRAVADO: MISAEL BATISTA DE SOUZA

Advogado(s)
:
HIAGO RODRIGUES RITIR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESBULHO POSSESSÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisco de Assis Oliveira Machado contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de reintegração de posse de imóvel rural (Fazenda São José, localizada em Santa Brígida/BA), movida em face de Misael Batista de Souza. O Agravante alega ser proprietário do imóvel desde 1994 e afirma ter celebrado promessa de compra e venda verbal com o Agravado há quase uma década, que não teria sido cumprida. Sustenta ter notificado extrajudicialmente o Agravado em 23 de junho de 2022, com aviso de recebimento, configurando o esbulho pela permanência indevida no imóvel após a notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial acompanhada de aviso de recebimento é suficiente para comprovar o esbulho possessório e autorizar a concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse; (ii) determinar se estão presentes os requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão de tutela provisória em sede de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a concessão de liminar em ação possessória, é necessária a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, turbação ou esbulho praticado pelo réu, data da ocorrência e continuação da posse turbada ou perda da posse.

4. A notificação extrajudicial, ainda que acompanhada de aviso de recebimento, por si só não é suficiente para comprovar a perda efetiva da posse do imóvel e a consequente configuração do esbulho possessório, sendo imprescindível a produção de outras provas que demonstrem, de forma concreta, atos de invasão, ocupação indevida ou conduta que tenha impedido o exercício da posse pelo Agravante.

5. A notificação extrajudicial serve como meio de interpelação e comunicação formal da pretensão do notificante, podendo constituir marco temporal relevante para caracterização da mora ou do esbulho em casos específicos, como nas relações de comodato, locação ou hipóteses em que haja título precário de detenção ou posse.

6. O Agravado apresentou recibo de compra e venda do imóvel com declaração de plena e total quitação pelo Agravante, fato que afasta, à primeira vista, eventual posse indireta do Agravado.

7. Transcorreu o prazo de ano e dia entre a data da notificação (23 de junho de 2022) e o ajuizamento da ação (22 de novembro de 2023), sendo inaplicável o rito especial das ações possessórias previsto no art. 558 do CPC.

8. Não se verifica a presença do requisito da urgência para a concessão da tutela provisória, pois o imóvel teria sido supostamente esbulhado há mais de dois anos, circunstância que afasta a caracterização do periculum in mora.

9. A análise da presente demanda exige exame apurado e completo dos elementos de convicção, o que somente poderá ocorrer no momento processual oportuno, após a devida instrução probatória e a efetiva participação do Agravado no contraditório, respeitando-se os princípios fundamentais do devido processo legal e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão de primeiro grau mantida.

Tese de julgamento
: 1. A notificação extrajudicial, ainda que acompanhada de aviso de recebimento, não é suficiente, por si só, para comprovar o esbulho possessório e autorizar a concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse, sendo necessária a produção de outras provas que demonstrem concretamente a perda da posse. 2. Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano de forma concomitante, deve ser mantida a decisão que indefere tutela de urgência em ação possessória. 3. O decurso de prazo superior a ano e dia entre a data da alegada ciência do esbulho e o ajuizamento da ação afasta a caracterização da urgência e torna inaplicável o rito especial do art. 558 do CPC.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 300, art. 558, art. 561, art. 932 e art. 1.019, I, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8040407-23.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA MACHADO
e Agravado
MISAEL BATISTA DE SOUZA
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)